Tribunal: TJPA
Processo: 0812369-31.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812369-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ELY DOS SANTOS FARIAS

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO
PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020 E LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 9.232, DE 24 DE MARÇO DE 2021. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Egrégio Plenário deste Tribunal de Justiça, após a recentíssima conversão do Projeto de Lei nº 167/2020 na Lei Ordinária Estadual nº 9.232, de 24 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.534, de 26 de março de 2021, deliberou
que, nada obstante a aprovação do candidato tenha se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas no concurso, o cenário
decorrente da pandemia da Covid-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame, impedindo qualquer nomeação enquanto perdurar esta circunstância fática excepcional, tudo conforme decidido pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 161).

2. Agravo interno provido para denegar a segurança pleiteada, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo Interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento Virtual presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA., 28 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id nº 4671603), que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“
Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO STF, SEGUIDO PELO TJ/PA. SEGURANÇA CONCEDIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões recursais (id nº 4742405), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que os efeitos da pandemia da Covid – 19 repercute diretamente na nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas, conforme, inclusive, entendimento firmado no RE 598.099/MS.

Sustenta que, em âmbito estadual, foi publicado o Decreto nº 670, de 07/04/2020, dispondo sobre medidas adicionais de austeridade fiscal, “em virtude da queda da receita recorrente da pandemia da Covid – 19”.

Em âmbito nacional, aduz que foi editada a Lei Complementar nº 173/2020, que trata do programa federativo de enfrentamento ao coronavírus, estabelecendo uma série de restrições à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com vistas à rigorosa contenção dos gastos públicos, destacando a proibição de nomeação de candidatos de concurso públicos, de acordo com o art. 8º, IV.

Menciona que foi encaminhado o projeto de Lei nº 167/2020 à Assembleia Legislativa, com vistas a suspender a validade dos concursos públicos locais até o dia 31/12/2021 e garantir o direito dos candidatos aprovados nos concursos públicos no âmbito estadual.

Fala que, no caso concreto, não há falar em preterição, pois a servidora apontada pela impetrante foi cedida pelo Hospital Gaspar Viana sem que se possa falar que o cargo pretendido esteja ocupado, tendo em vista que a cessão foi necessária, considerando a impossibilidade de nomeação para cargo efetivo.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, defende a impetrada a manutenção da decisão agravada, refutando pormenorizadamente todos os argumentos recursais e requerendo, ao final, o improvimento do recurso (id. 5024082).

Determinei a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento virtual (id. 5226278).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Analisando os autos, verifico que o recurso interposto tem por finalidade a reforma da decisão monocrática de minha lavra que concedeu a segurança no sentido pleiteado pela agravada.

Visa o recorrente agora a reforma da mencionada decisão a fim de que seja obstada a nomeação da agravada, que foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de auditor de controle externo do TCE/PA – área administrativa – especialidade enfermagem, alegando basicamente o contexto pandêmico que atualmente assola o país, citando a título de fundamento a LC nº 173/2020, RE nº 598.099/MS e Projeto de Lei nº 167/2020, que se transformou na Lei nº 9.232, em 24 de março de 2021, suspendendo os concursos homologados até o dia 31/12/2021, voltando a fluir a partir de 1º/01/2022.

Acerca da questão posta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 161), fixou orientação no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação.

Considerando apenas o quantitativo de vagas ofertadas e a classificação alcançada pela impetrante, ora recorrida, seria possível assentar, a princípio, certa plausibilidade quanto ao alegado direito subjetivo à nomeação. Todavia, é necessário verificar se no caso em apreço ocorre o implemento de alguma situação excepcional capaz de obstar a efetivação do retrocitado direito.

Pois bem, no referido precedente vinculativo (Tema 161) o Plenário do STF assentou que poderiam ocorrer situações excepcionalíssimas, nas quais o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderia deixar de ser observado mediante necessária motivação, passível de controle pelo Poder Judiciário. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) SUPERVENIÊNCIA: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) IMPREVISIBILIDADE: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) GRAVIDADE: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) NECESSIDADE: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (grifei)

Posto isso, tem-se que é notória a situação inusitada vivenciada pela população mundial em decorrência da pandemia da Covid-19, justificando a adoção pelos gestores públicos de medidas visando o controle de gastos.

No caso de nosso Estado, após recente conversão do Projeto de Lei nº 167/2020 na Lei Estadual nº 9.232, de 24 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.534, de 26 de março de 2021, o Egrégio Plenário deste Tribunal evoluiu sua compreensão a respeito da situação posta, fixando nova orientação sobre o tema ora sob exame. Confira-se:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATOS APROVADOS NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA.
SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1.
É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), contudo

tal direito não ostenta índole absoluta
,
na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas
(RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).

2. No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada.

3. A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público.

4. O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

5.
Segurança denegada.”
(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº
0809386-59.2020.8.14.0000
, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 31/03/2021).

Colhe-se do voto condutor proferido pelo eminente relator a seguinte passagem, que bem espelha o quadro concernente aos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas em concurso, mas que, em virtude dos momentos excepcionais por todos vivenciados, resta obstada a nomeação imediata desses candidatos, observe-se:

“Além disso, o Projeto de Lei nº167/2020 foi convertido na Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Ademais, o impetrante não comprovou preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente ao cargo pleiteado.

(...)

Dessa forma, verifico que foram ressalvados os certames homologados e válidos na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020 de 02/07/2020, a fim de que estes tenham o prazo de validade suspenso até o dia 31/12/2021, nos moldes do LC 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, tendo em vista o controle de despesas com pessoal.

Assim, vivendo situação atípica, não há nesse momento ilegalidade apta a concessão da segurança, tendo em vista que o Governador agiu nos estritos termos das leis supramencionadas, bem como a terá a discricionariedade de nomear os referidos impetrantes em prazo elastecido, diante da excepcionalidade vigente.”

Em síntese, esta Corte de Justiça passou a entender que, nada obstante a aprovação do candidato tenha se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas,
o cenário decorrente da pandemia por COVID-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame até o dia 31/12/2021
, impedindo qualquer nomeação enquanto perdurar essa circunstância fática excepcional, tudo conforme decidido pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 161).

Dessa forma, deve ser seguida a orientação fixada pelo Egrégio Plenário do TJ/PA.

ANTE O EXPOSTO, inexistindo, por ora, direito líquido e certo a ser garantido, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado Pará para denegar a segurança pleiteada pela ora recorrida e, consequentemente, revogar a liminar inicialmente deferida em seu favor (id. 4225238).

Custas “ex lege”.

Sem honorários conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2021